Tribunal: TJSP
Processo: 1000951-65.2018.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Cobrança da indenização. Improcedência do pedido. Apelo dos autores. Ausência de nexo de causalidade entre a morte da vítima e o acidente de trânsito. Laudo pericial que concluiu que a vítima faleceu em decorrência de mal súbito advindo de edema agudo de pulmões, e não em consequência das lesões sofridas em razão do acidente de trânsito. Sentença mantida. RECURSO NÃO

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Cobrança da indenização. Improcedência do pedido. Apelo dos autores. Ausência de nexo de causalidade entre a morte da vítima e o acidente de trânsito. Laudo pericial que concluiu que a vítima faleceu em decorrência de mal súbito advindo de edema agudo de pulmões, e não em consequência das lesões sofridas em razão do acidente de trânsito. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.